Tribunal: TJDFT
Processo: 0001470-35.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DA CO-PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC.1.1 Não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados, em razão da ocorrência da preclusão lógica da análise da matéria, tendo em vista que a parte recolheu o preparo recursal.
2. Tendo sido desfeita a entidade familiar e, portanto, formando-se o condomínio, no caso, decorrente do divórcio, este não se caracteriza pela sua eternidade, não devendo então durar perpetuamente, até porque a indivisibilidade é situação excepcional porque se contrapõe, econômica e socialmente, à maneira ordinária de domínio. 2.1 No caso dos autos, quando fora realizada a citação, já havia partilha anterior relativa ao referido bem, bem como a apelante já exercia posse exclusiva, sendo plenamente possível o arbitramento de verbas a título de aluguéis, em favor do apelado, até que se opere a efetiva alienação do imóvel em questão. 2.2 Diante do uso exclusivo do bem em comento pela apelante, resta cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte do apelado, desde a data da citação, não havendo que se falar em necessidade de reforma da sentença no ponto.
3. As alegações de impossibilidade de arbitramento de aluguéis, em razão de residência no imóvel com seu filho menor, bem como abatimento do valor atinente às benfeitorias realizadas pela apelante, não foram trazidas aos autos no momento oportuno, pois, este assunto não foi abordado em sede de contestação.
4. Para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.
5. Recurso conhecido e improvido.